Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIRECIONADOS À HIPÓTESE ESPECÍFICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR INAPLICÁVEL.
1. O Código Civil consagrou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica para as relações civis/empresariais, segundo a qual sua decretação requer o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Conforme arts. 133, §1o, e 134, §4o, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve estar fundamentado no preenchimento dos requisitos legais específicos. Como o requerimento estava inadequadamente fundado na teoria menor (prevista no Código de Defesa do Consumidor), inaplicável à situação fática, deixando de enquadrar o caso concreto nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, deve ser indeferida a instauração do incidente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.